Tribunal: TJDFT
Processo: 0003001-70.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003001-70.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do art. 29, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, bem como em relação à petição de ID 28507164, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos autos da pauta da 10a sessão de julgamento. I. Brasília, 28 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito